Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719365-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU, FABIO ROCKFFELLER ROCHA AGRAVADO: ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26580919), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por terceiros interessados com penhora averbada no rosto destes autos de cumprimento de sentença n. 0706724-43.2019.8.07.0001 ante decisão rejeitou o pedido reserva dos valores depositados nos autos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A Decisão ID 85758202 homologou os cálculos apresentados no ID 30732745, pp. 6-12 para fixar o valor da obrigação da parte executada no montante equivalente à R$ 328.434,47 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de 22.03.2019 (data do cálculo). Por meio da petição ID 88426199 a parte exequente pugnou pela penhora do montante de R$ 101.669,28 (cento e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) depositados nos autos principais durante a fase de conhecimento. Por meio das Decisões ID’s 90547634/91038333 e 91557805 foram intimados os exequentes e o executado, respectivamente, para esclarecer a natureza do depósito supracitado. Não obstante, “terceiros interessados” consignaram nos autos por meio da petição ID 92309665 que os valores depositados nos autos pertencem a eles em razão da penhora no rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, após a conclusão dos autos para sentença, a parte exequente (réus/reconvintes na fase de conhecimento) afirmaram que arcaram com o IPTU de 2016, as prestações do financiamento do imóvel e condomínio, que eram de responsabilidade do executado (autor/reconvindo) – ID 30743538 p. 7. O executado, por meio da petição ID 30744845 p. 2, postulou por autorização para efetuar o depósito judicial no montante apresentado pelos exequentes, qual seja, R$ 101.669,28 (cento e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), cujo comprovante segue ao ID 30744845 p. 4. Nos termos da Sentença ID 30745010/30745061, foi decretada a rescisão contratual e, como consequência natural, a devolução das quantias pagas pelo comprador aos vendedores a título de parcelas do financiamento. De outro giro, a Sentença também estabeleceu a aplicação da “compensação”, como forma de pagamento indireto. Diante de todo o exposto, vislumbra-se que o valor depositado nos autos pertence ao executado, entretanto, deverá ser utilizado para pagamento dos exequentes em razão da compensação definida em Sentença. Cumpre ressaltar que esse valor deverá ser atualizado antes de ser abatido na planilha dos exequentes. No que atine ao pedido consistente na intervenção do causídico como terceiro interessado, conforme postulado por meio da petição de ID 92309665, constato que o interesse noticiado é meramente econômico. Assim, tendo em vista que a intervenção de terceiro pressupõe a existência de interesse jurídico, que não diviso no presente caso, INDEFIRO o pedido, a teor do disposto no art. 119 do CPC. I. Assim, ao diligente CJU para anexar aos autos o valor atualizado do montante depositado nos autos (ID 30744845 p. 4). Após, INTIMEM-SE os exequentes a apresentar planilha atualizada do débito, conforme Decisão ID 85758202, abatendo-se o valor real depositado nos autos, bem como indicar se pretendem o levantamento do valor por meio de alvará de levantamento ou ofício de transferência com força de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) são credores do Executado ANDRÉ nos autos da execução n. 000359-25.2017.8.7.0020 no valor de R$ 381.071,48 dos quais o valor de R$ 34.522,36 refere-se a honorários de sucumbência; (ii) foi realizada penhora no rosto dos autos de origem; (iii) o valor depositado pelo Executado na fase de conhecimento (R$ 101.696,28) ocorreu antes da prolação da sentença e foi penhorado pela penhora averbada no rosto dos autos; (iv) antes do transito em julgado da sentença, não há razão para falar em compensação de débitos; (v) a decisão agravada viola os arts. 85, §14, 711 e 908 do CPC, bem como o art. 24 da Lei 8.906/94; (vi) há verba alimentar incluída na penhora averbada no rosto dos autos (honorários de sucumbência), a qual tem preferência sobre crédito quirografário. Pleiteia a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reserva do crédito R$ 101.696,28 em favor dos Agravantes. Subsidiariamente, que seja reconhecida a preferência legal do crédito com natureza alimentar (honorários advocatícios). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26580925). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diversamente do alegado pelos Agravantes, o acórdão que determinou a compensação entre o valor depositado na fase de conhecimento pelo Executado e o que este deve pagar aos Exequentes já transitou em julgado em 7.2.2019[i]. Os autos de origem versam sobre cumprimento de sentença da parte líquida do título executivo judicial já transitado em julgado. Assim, o recurso de agravo de instrumento de terceiro interessado não se apresenta como a via adequada para obstar a compensação determinada e acobertada pela coisa julgada. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, não é possível a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [i] https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&amp;MGWLPN=SERVIDOR1&amp;submit=Consultar&amp;SELECAO=1&amp;CHAVE=20160110896900&amp;ORIGEM=INTER Brasília, 29 de junho de 2021 18:57:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador